Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA CADEIA DOMINIAL DA OPOSTA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de oposição. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação do opoente requerendo a reforma da sentença. Sustentou que é legítimo possuidor do lote objeto de ação de reintegração de posse e pediu, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias erigidas. 1.3. O acórdão negou provimento ao recurso. 1.4. O embargante afirma que a decisão é eivada de omissão e obscuridade.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre as provas produzidas e o entendimento da Corte.
3. O simples fato da análise das provas não beneficiar o embargante não implica em cerceamento de defesa. Todas as provas produzidas nos autos foram analisadas e valoradas de acordo com a jurisprudência e a lei aplicável ao caso.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do apelo. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.